Tribunal: TJES
Processo: 5001277-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGRAVADO: MIRIAN LUCIA CHIQUETO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mirian Lucia Chiqueto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Eduardo Menescal Machado Nascif, reformando decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência e afastar o arresto incidente sobre o imóvel litigioso. A embargante alega omissão e obscuridade, sob o argumento de que inexistem nos autos os requisitos necessários para o reconhecimento do bem como sendo de família. Prequestiona, ainda, a tese de que a mera doação no processo de divórcio, sem averbação no cartório de registro de imóveis, constitui óbice à penhora do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado apresenta omissão ou obscuridade ao afastar a penhora do imóvel com fundamento na doação formalizada por sentença judicial; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para reexaminar o mérito da causa.

O acórdão impugnado fundamenta de forma clara e suficiente as razões pelas quais reformou a decisão de primeiro grau, baseando-se em jurisprudência do STJ que reconhece a validade e eficácia de promessa de doação de imóvel realizada em acordo judicial de divórcio, ainda que não registrada.

A tese sobre a inexistência dos requisitos para caracterização do bem de família não foi suscitada oportunamente na contraminuta ao agravo de instrumento, configurando inovação recursal e afastando eventual omissão no julgamento.

O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada na fundamentação da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados como meio para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para reexame do mérito da causa.

A decisão que afasta a penhora de imóvel com base em doação formalizada por sentença judicial encontra amparo na jurisprudência do STJ, independentemente do registro da doação.

O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada na decisão.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração não caracteriza omissão ou obscuridade a ser sanada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1580631/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1601220/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/06/2021; TJES, EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 13/07/2015; TJES, AI 5012663-28.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 21/10/2024; STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°

5001277-35.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

MIRIAN LUCIA CHIQUETO

EMBARGADO:

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MIRIAN LUCIA CHIQUETO
, em razão do acórdão id. 7681124, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF,
“para fins de reformar a Decisão objurgada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência, afastando, por conseguinte, o arresto que recaiu sobre o imóvel litigioso”
.

Sustenta (id. 7874520) a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, porquanto inexistem nos autos requisitos para reconhecimento do imóvel em litígio como sendo bem de família.

Na sequência, prequestiona o entendimento firmado por esta Câmara no sentido de que a mera doação no processo de divórcio, sem a devida averbação no cartório de registro de imóvel, constitui elemento que impede a penhora do bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, verifico que o acórdão objurgado, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais restou reformado o
decisum
proferido pelo Magistrado
a quo.
Veja-se:

“[...] conforme entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução
.”
(STJ
-
AgInt nos EDcl no REsp: 1580631 SP 2016/0033131-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020), outrossim, porque
“
O
imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário
. 3. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1601220 DF 2019/0307083-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Na hipótese dos autos, a
doação
efetuada em prol do Recorrente ocorreu em razão de
Sentença Judicial
firmada em
06/07/2006 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
, portanto, anteriormente à data de celebração do Contrato objeto da demanda de origem
, levado a efeito em
15.01.1997
, entre a Recorrida e as
sociedades empresárias
CONASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e EMCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
, oportunidade em que sequer fora cogitada a desconstituição da personalidade jurídicas das empresas em comen
to,
visando atingir o patrimônio do sócio já separado judicialmente na ocasião.

Destaca-se, além disso, que na data da implementação da
Sentença
, em
13/03/1998
, ainda
n
ão havia sido
aj
uizada a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
(
Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024
) manejada pela Recorrida em
30/07/1998
, oportunidade em que indicou no polo passivo da lide apenas as pessoas jurídicas mencionadas alhures, o que, em sede de cognição sumária, revela-se condição suficiente para concluir pela descaracterização do alegado cometimento de fraude contra credores, no tocante à doação do imóvel ao Recorrente pelos seus Genitores (DENISE MENESCAL MACHADO e JOÃO NASCIF FILHO), este, último à época, sócio das referidas sociedades empresárias, cuja
doação, repisa-se, fora ratificada por Sentença exarada em
06/07/1996 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
”
.
[grifos existentes no original]

Lado outro, observo que a tese envolvendo o não preenchimento dos requisitos para caracterização de bem de família, por se tratar de imóvel para temporada, não foi ventilada na contraminuta acostada no id. 1200021, não havendo se falar em omissão no julgado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à litispendência e compensação de valores. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4.
Constitui inovação recursal a apresentação de teses não debatidas em contrarrazões de apelação
. [...] (TJAL; EDcl 0700960-27.2023.8.02.0017/50000; Limoeiro de Anadia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 03/01/2025; Pág. 521)

Na sequência, registro que este Órgão Julgador manifesta o entendimento de que
“Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida”
. (TJES; AI 5012663-28.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 21/10/2024; Publ. 09/12/2024), como ocorre na situação em apreço.

Por fim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)